Tribunal: TJDFT
Processo: 0714838-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0714838-61.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO IDEAL FUNDAMENTAL LTDA AGRAVADO: JANICE MARY LIMA DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por COLEGIO IDEAL FUNDAMENTAL LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença no 0710303-34.2022.8.07.0020 aviado em face de JANICE MARY LIMA DA SILVA, ora agravada, indeferiu o pedido de pesquisa de bens na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB e no Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias em nome da executada, determinando a intimação da parte exequente para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 5 dias, “facultada a suspensão do feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, III, do CPC”. Eis o teor da decisão recorrida (ID 230912853 dos autos originários), in verbis: Defiro a gratuidade de Justiça em favor da parte executada. Anote-se. Trata-se de impugnação à penhora, por meio da qual a parte executada alega a impenhorabilidade do valor bloqueado por meio do sistema SISBAJUD, por se tratar de verba proveniente de pensão alimentícia creditada em favor do seu filho menor. Requer, ao final, o desbloqueio dos valores constritos. É o relato necessário. Decido. Inicialmente, consigno que o art. 833, IV, do CPC estabelece ser impenhorável "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal (...)” – grifo aditado. No caso em análise, os extratos bancários de ID 228935150 e ID 228935152 em cotejo com a sentença proferida em ação de alimentos ajuizada em desfavor do ex-marido da devedora (ID 228935164), indicam que o bloqueio judicial realizado nestes autos recaiu sobre valores decorrentes de pensão alimentícia destinada ao filho comum do casal (ID 228932385 - Pág. 4), o que atrai a incidência da norma de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. Assim, conclui-se que a manutenção da referida penhora causaria um ônus excesso à executada e ao seu filho, beneficiário do crédito referente à pensão alimentícia. Em consequência, deve ser desconstituída a penhora que incidiu sobre valores depositados na conta bancária da Caixa Econômica Federal (ID 221724817, página 2) Em relação aos valores remanescentes do bloqueio judicial (ID 221724817, página 3), a penhora também deve ser desconstituída, pois se trata de valor diminuto frente ao montante da dívida. ANTE O EXPOSTO, acolho a impugnação da parte executada para desconstituir a penhora eletrônica de valores realizada por meio do sistema SISBAJUD (ID 220101287, página 3). Em consequência, expeça-se alvará de levantamento dos referidos valores em favor da parte executada. Por fim, verifico que a parte credora requereu a pesquisa de bens imóveis na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB e no Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias, no intuito de localizar eventuais bens passíveis de penhora. Contudo, esclareço que as pesquisas de bens já empreendidas nos autos encerram a cooperação deste juízo para a busca de bens passíveis de constrição. Outrossim, em última instância, incumbe à própria parte credora diligenciar em busca de bens penhoráveis para satisfazer o seu crédito, pois não se afigura razoável que o Poder Judiciário despenda recursos com a reiteração de diligências destinadas a atender interesses eminentemente privados. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. EXCEPCIONALIDADE. ESGOTAMENTO DOS MEIOS CONVENCIONAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE - CNIB. DESVIRTUAMENTO. SERASAJUD. IMPOSSIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. As medidas executivas atípicas podem ser aplicadas após o esgotamento dos meios convencionais da execução, o que não ocorreu no caso concreto. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), instituída nos termos do Provimento no 39/2014 do CNJ, tem por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidade nela cadastrada. A CNIB não foi criada para atender os pedidos de pesquisa de bens de devedores recalcitrantes. As informações constantes do banco de dados da CNIB são acessíveis à parte credora por meio de pesquisa dirigida diretamente aos cartórios extrajudiciais competentes, por meio do pagamento de emolumentos pela prestação do serviço. A inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes é medida de coerção indireta, facultada ao magistrado e deve ser utilizada de forma supletiva, ou seja, na impossibilidade do próprio credor realizá-la. (Acórdão 1279394, 07153380620208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 15/9/2020). Portanto, indefiro o pedido formulado pelo credor no ID 226285881. Intime-se a parte exequente para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 5 dias, facultada a suspensão do feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, III, do CPC. Intimem-se. Em suas razões recursais (ID 70874422), o agravante sustenta que a decisão proferida pelo Juízo de origem não merece prosperar, considerando que, conforme afirma, todas as diligências anteriores de busca de bens da agravada por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, SNIPER e INFOJUD restaram infrutíferas. Argumenta que a utilização do CNIB e do SIMBA se mostra razoável e proporcional, representando medidas eficazes e enérgicas para a satisfação do débito exequendo. Invoca o princípio da efetividade do processo, o dever de cooperação entre os sujeitos processuais, conforme o artigo 6o do CPC, e o direito fundamental de acesso à justiça. Nesse sentido, alega que a negativa da diligência judicial obsta a obtenção de uma decisão de mérito justa e efetiva. Fundamenta seu pleito no artigo 139, inciso IV, do CPC, que confere ao juiz o poder-dever de determinar as medidas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. Cita jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e de outros tribunais que admite a utilização do CNIB após o exaurimento dos meios típicos de execução, enfatizando que a medida atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo até a decisão definitiva do presente agravo de instrumento, aduzindo haver demonstrado a presença dos requisitos autorizativos, “tendo em vista o efetivo risco de lesão grave e de difícil reparação ao Agravante, considerando a inexistência de outros bens da parte Agravada passíveis de penhora, assim como o iminente arquivamento do Processo, inclusive já determinada pelo Juízo a quo”. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para que haja a reforma da decisão atacada, a fim de que seja determinada a realização de consulta no nome da agravada nos sistemas CNIB e SIMBA, “tendo como fim localizar bens da parte agravada passíveis de penhora”. Preparo recolhido (ID 70874423). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O artigo 995, parágrafo único, do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso E da imediata produção de seus efeitos restar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Verifica-se que a questão objeto do presente recurso consiste em decidir acerca da possibilidade de se determinar a consulta ao sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) e ao Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA). No presente caso, nessa fase de cognição sumária, admitida para o momento, não vislumbro “prima facie” evidenciados tais requisitos. Isso porque, compulsando os autos de origem, contrariamente ao afirmado pelo agravante, constata-se que ainda não foram realizadas diligências de busca de bens da agravada por meio do sistema SNIPER, não se vislumbrando o alegado esgotamento das medidas típicas de execução. Além disso, os julgados citados nas razões recursais não possuem efeito vinculante, de observância obrigatória, e restou consignada na decisão recorrida a cooperação do juízo promovendo/diligenciando no sentido da busca por bens e penhora, sendo infrutíferas as diligências promovidas. No tocante à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, criada e regulamentada pelo Provimento no 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, destaca-se que esta se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas. Sua principal finalidade é promover uma cooperação entre os Tribunais e os Órgãos Públicos Nacionais, dentre eles os Cartórios de Registro de Imóveis, para tornar pública as medidas constritivas já decretadas em processos judiciais e/ou administrativos, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema, como forma de se proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens. Aludido sistema não se destina, portanto, à penhora de bens em processo cível ou à pesquisa de patrimônio de devedores de instituição financeira, pois não há previsão legal ou regulamentar nesse sentido, tendo função exclusiva de dar efetividade a ordens judiciais e administrativas de indisponibilidade de bens, como dispõe o artigo 2o do Provimento no 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, in verbis: Art. 2o A Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada. Ademais, o acesso à base de dados da CNIB não está condicionado à expedição de ordem judicial, visto que a parte interessada pode requerer essa diligência diretamente ao Cartório respectivo, desde que recolha o valor referente aos emolumentos. Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. PRETENDIDA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. NÃO CABIMENTO. FERRAMENTA CRIADA PARA FINALIDADE DIVERSA. RECEPÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ORDENS JUDICIAIS DE INDISPONIBILIDADE DE BENS INTEGRANTES DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO. ERIDF - SISTEMA DE REGISTRO DE IMÓVEIS ELETRÔNICO. CONSULTA ACESSÍVEL A QUALQUER PESSOA, DESDE QUE INDICADOS DADOS E PAGOS OS EMOLUMENTOS DEVIDOS. PEDIDO DE QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. EXTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. SISBAJUD. MEDIDA INÚTIL. HIPÓTESE EM QUE NECESSÁRIO AFASTAR SITUAÇÃO DE INDEVIDO USO DE FERRAMENTAS DISPONIBILIZADAS PELO PROGRAMA SISBAJUD. DEVER DE CAUTELA DO MAGISTRADO. SISTEMA INFOJUD. MEDIDA NÃO DEFERIDA ANTERIORMENTE. NECESSIDADE. ECONOMICIDADE E CELERIDADE. INCLUSÃO DE DADOS EM CADASTRO DE DEVEDORES INADIMPLENTES. SERASAJUD. MEDIDA POSTULADA PELO CREDOR. DEFERIMENTO QUE CONSTITUI DIREITO DO EXEQUENTE SE AUSENTES FUNDAMENTOS JURÍDICOS OU FÁTICOS QUE POSSAM DESAUTORIZÁ-LA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É ônus do exequente indicar bens suscetíveis de penhora (art. 798, II, "c", do CPC), cumprindo-lhe, para tanto, realizar as diligências necessárias e ao seu alcance para localização de bens integrantes do patrimônio do devedor. 2. Os sistemas informatizados de dados (Sisbajud, Infojud, Renajud) conveniados do TJDFT foram criados com a finalidade de auxiliar o juízo, integrar as informações e proporcionar economia e celeridade nas demandas judiciais. 3. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, instituída pelo Provimento 39 da Corregedoria Nacional de Justiça, constitui mecanismo de rastreamento de imóveis e outros direitos reais imobiliários, tendo sido criado com o objetivo de prevenir a transferência de propriedades já indisponíveis a terceiros, como forma de garantir segurança jurídica às decisões que determinam indisponibilidade de bens. Não se apresenta, portanto, como plataforma destinada a constituir cadastro judicial que possibilite a localização de bens do devedor em ações executivas privadas. 4. Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico - e-RIDF. Trata-se de sistema informatizado que alcança todos os imóveis matriculados em registro imobiliário no Distrito Federal e está acessível a qualquer interessado que, pretendendo consultar as informações ali cadastradas, deve formular requerimento ao cartório extrajudicial, indicar dados necessários e efetivar o pagamento de emolumentos, uma vez que a plataforma não é gratuita. Pesquisa que no caso concreto não se mostra inviável ao credor, motivo pelo qual deve assumir o ônus de, às suas expensas, realizá-la. Situação representativa da absoluta desnecessidade de intervenção do Poder Judiciário porque não verificadas quaisquer das hipóteses previstas no art. 25 do Provimento 12, de 9/9/2016, da Corregedoria de Justiça do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. 5. O sigilo bancário constitui desdobramento da garantia constitucional da intimidade e seu afastamento somente pode ocorrer em situações excepcionais, devidamente necessárias e comprovadas. A quebra do sigilo bancário com o intuito de averiguar os extratos do cartão de crédito do executado não é medida que possa sofrer constrição de penhora, constituindo mero constrangimento injustificado contra o devedor. 6. Caso concreto em que se mostra razoável e proporcional e atende ao princípio constitucional da razoável duração do processo deferir a diligência requerida pelo agravante, porquanto ainda não realizada, para determinar ao juízo de origem que realize a consulta pleiteada no sistema InfoJud na tentativa de localizar bens em nome da parte agravada. 7. Malogradas as diligências feitas para encontrar bens em nome do executado no curso de cumprimento de sentença manejado em seu desfavor, não existe empecilho jurídico ou fático ao postulado acesso à ferramenta eletrônica SerasaJud, uma vez que a inserção de informações relativas a executados em rol de inadimplentes tem suporte no artigo 139, IV, do CPC, que autoriza o uso de medidas coativas para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. 8. Ao poder conferido ao juiz no art. 782, § 3o, para ordenar a inscrição de dados do devedor inadimplente em cadastro de proteção ao crédito, corresponde o dever de deferir a medida postulada quanto atendidas as exigências legais.9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1431170, 07029024420228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 30/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se); AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. FINALIDADE DIVERSA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB não tem por finalidade a busca ou a constrição de bens do devedor em execuções e cumprimentos de sentença. Precedentes. 2. As informações constantes do seu banco de dados são acessíveis a qualquer interessado por meio de pesquisa dirigida aos cartórios extrajudiciais competentes e mediante o pagamento de emolumentos pela prestação do serviço. A pretensão de consulta à CNIB, por intermédio de ordem judicial, pode configurar burla ao recolhimento dos emolumentos.3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1435465, 07132659020228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 11/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se); AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PEDIDO DE CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. NÃO CABIMENTO. FINALIDADE DISTINTA. CONSULTA DISPONÍVEL AO PÚBLICO. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS A CARGO DO CREDOR. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A utilização do sistema CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - não se presta a consultas genéricas de indisponibilidade patrimonial nos interesses de credor que busca localizar bens passíveis de penhora, servindo, exclusivamente, como poderoso instrumento, a nível nacional, para dar efetividade às determinações de indisponibilidade e conferir segurança às mais diversas relações imobiliárias e de financiamento. Desse modo, não se afigura legítima a transmudação em seu fim para que seja utilizado como instrumento de pesquisa de imóveis com vistas a medidas expropriatórias. 2. A consulta à CNIB é franqueada ao público, podendo, assim, ser realizada pela própria parte, mediante o pagamento dos devidos encargos, o que afasta a necessidade de intervenção do Judiciário. 3. O prosseguimento da execução depende do impulso do feito pela parte interessada, ou seja, pelo credor, ao qual incumbe diligenciar em busca de patrimônio penhorável do devedor, não podendo, sob o pretexto da aplicação do princípio da cooperação judicial e seus consectários, transferir integralmente tal ônus ao Poder Judiciário, que atua no sentido de incentivar a satisfação do crédito perseguido apenas em casos excepcionais, quando a parte efetivamente demonstrar ter esgotado todos os meios ao seu alcance para localizar bens do executado, não sendo este o caso dos autos. 4. Decisão Agravada mantida. Recurso não provido. (Acórdão 1434773, 07068517620228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 11/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). A toda evidência, não se trata de mais uma opção para a realização de diligências com o intuito de assegurar a satisfação do crédito do credor, pedido que tampouco se revela devidamente justificado, ante a ausência de motivos inéditos ou demonstração de novos esforços no intuito de localizar bens da executada, ora agravada. Nesse descortino, revela-se ineficaz a pretensão do agravante e, sobretudo, descabida, porquanto intenta desvirtuar o sistema CNIB, transmudando-o de banco de anotação de indisponibilidade em fonte de pesquisa de patrimônio, tarefa esta que precipuamente deve competir ao exequente, maior interessado no deslinde exitoso do feito executivo. Não se pode perder de vista que o dever de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. Também de bom alvitre frisar que o princípio da cooperação não impõe ao Poder Judiciário o dever de realizar, reiterada e/ou injustificadamente, pesquisas nos sistemas conveniados ou expedição de ofícios no afã de localizar bens, direitos e valores do devedor para solver, ou mesmo abater, a dívida exequenda. Nessa dinâmica, ainda que considerados os vetores constantes nos arts. 4o, 6o e 8o, do Código de Processo Civil[1], têm-se que a teleologia de tais premissas indutoras das condutas processuais ampara a sua utilização, pelas partes, como instrumento destinado a transformar o Poder Judiciário em único mecanismo disponível para obtenção das informações e das provas que embasem as suas pretensões, sobretudo quando essas podem ser obtidas pela via extrajudicial, como no caso em análise. Do mesmo modo, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso no que tange à consulta ao Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias - SIMBA, uma vez que esta é medida excepcional, porque corresponde à quebra de sigilo bancário da parte. Repisa-se que a tarefa de diligenciar no intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora compete, precipuamente, ao credor, o qual não pode, sob o pretexto da aplicação do princípio da cooperação judicial e seus consectários, transferir, de forma reiterada e injustificada, tal ônus ao Poder Judiciário. A pretendida quebra do sigilo bancário da executada, para obtenção de informação de movimentação financeira denota constrangimento injustificado de garantia fundamental, tendo em vista que o conhecimento das movimentações financeiras pretéritas não configura medida apta para satisfação do crédito. Aliás, tal medida não revela qualquer utilidade prática para alcançar o crédito excutido. Importa consignar que o resultado negativo das diligências realizadas no sentido de localizar bens da devedora não configura ocultação de patrimônio. Neste sentido cito julgado deste Tribunal: O sigilo bancário constitui desdobramento da garantia constitucional da intimidade e seu afastamento somente pode ocorrer em situações excepcionais, devidamente necessárias e comprovadas. A quebra do sigilo bancário com o intuito de averiguar o passado de movimentações financeiras do agravado não traz consigo a restauração de patrimônio que possa sofrer constrição de penhora, constituindo mero constrangimento injustificado contra o devedor, já que os saldos diários porventura encontrados nos extratos pretéritos não possuem o condão de comprovar a existência de bens presentes ou futuros que possam se sujeitar à satisfação do crédito, nos termos do art. 789 do CPC. (Acórdão 1390883, 07208763120218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021). Considerando-se que o sistema SIMBA fora idealizado para atender originariamente apenas à Justiça Trabalhista, conforme Resolução CSJT no 140, de 29 de agosto de 2014, para viabilizar o afastamento de sigilo bancário quando vislumbrados indícios de fraude ou ocultação de patrimônio indicada pela efetivação de operações bancárias irregulares; inexistindo convênio para sua utilização no âmbito desta Corte de Justiça, a pretensão de sua utilização para aferição da existência de patrimônio expropriável da devedora no curso de cumprimento de sentença/execução exorbita e desconsidera os elementos que, em princípio, se afiguram necessários à efetivação da medida excepcional, resultando na vulneração do sigilo bancário que assiste ao(s) obrigado(s) como direito e garantia constitucionalmente resguardados (CF, art. 5o, X e XII). A pesquisa pleiteada, consulta ao Sistema SIMBA – Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias, é ferramenta que não identifica patrimônio do devedor, mas sim aponta as movimentações financeiras realizadas, podendo ser utilizada quando há prévios indícios de existência fraude ou ocultação de patrimônio mediante operações bancárias irregulares, o que não se aplica ao caso em tela. Registra-se ainda “prima facie” que sobre o tema, à luz da jurisprudência recente desta Corte de Justiça, trata-se de medida excepcional: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO. PESQUISA NO SISTEMA SIMBA E BACENJUND (CSS) INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DAS FERRAMENTAS DAS PESQUISAS NO JUÍZO. ANÁLISE DE PEDIDO NÃO ANALISADO NA INSTÂNCIA A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANTIDA DECISÃO. 1. Inviável reformar a decisão obrigando o Magistrado a quo a realizar pesquisas nos sistemas Simba e Bacenjud (CCS) se o juízo não dispõe das ferramentas necessárias a essa especificidade, principalmente quando já foram realizadas inúmeras pesquisas pelos sistemas BACENJUD, ERI-DF, INFOJUD e RENAJUD, restando todas infrutíferas. (...) 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1147448, 07166741620188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no DJE: 12/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. SISTEMA SIMBA. MEDIDA EXCEPCIONAL. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. I - A consulta ao Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias - SIMBA, a fim de investigar transações financeiras das partes, é medida excepcional, porque corresponde à quebra de sigilo bancário. Ademais, o Juízo a quo informa que não dispõe do referido sistema. Mantida a r. decisão que indeferiu a pesquisa. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1415127, 07408002820218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. SISTEMA DE INVESTIGAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS (SIMBA). IMPOSSIBILIDADE. PESQUISA DE DIREITOS COM EXPRESSÃO ECONÔMICA. CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS (CENSEC). POSSIBILIDADE. 1. No caso vertente, o Juízo de origem informou que não têm acesso a ferramenta de pesquisa do Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA). Esta que foi idealizada originariamente para atender apenas à Justiça Trabalhista, conforme dispõe a Resolução CSJT no 140, de 29 de agosto de 2014. Assim, inviável eventual reforma da decisão quanto ao ponto. 2. A CENSEC foi instituída pelo Provimento no 18/2012 do CNJ, é composta de vários módulos, entre os quais a Central de Escrituras e Procurações (CEP), cujo acesso não é possível ao público, mas é permitido ao Poder Judiciário. 3. Agravo conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1746446, 07197021620238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no DJE: 30/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA VIA SISTEMAS INFORMATIZADOS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP. ESGOTAMENTO DOS MEIOS REGULARES. NÃO COMPROVAÇÃO. SISTEMA SIMBA. MEDIDA EXCEPCIONAL. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. INDEFERIMENTO. 4. A consulta ao Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (Simba), por importar quebra do sigilo bancário, é medida excepcional que, a priori, não deve ser autorizada, máxime, porque não se tem notícia de convênio firmado no âmbito desta Corte para viabilizar o uso desse sistema como ferramenta de pesquisa de bens em execução. (...) (Acórdão 1768642, 07216101120238070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no DJE: 26/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, em sendo cumulativos os requisitos, a ausência de um deles, à evidência impede a concessão do efeito suspensivo pretendido. Ausente a probabilidade do direito substancial vindicado, bem como a probabilidade de provimento do recurso, indefiro a liminar. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, ambos os requisitos exigidos pelo artigo 995, do CPC, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 15 de abril de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1]Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.